Tribunal: TJDFT
Processo: 0718605-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0718605-10.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: EDSON CORREA DE SOUZA REPRESENTANTE LEGAL: IVANEY JOSE TOLEDO AGRAVADO: AMAROLINA ROSA DA SILVA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ESPÓLIO DE EDSON CORREA DE SOUZA contra decisão de ID 229279817 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença, proposto em face de AMAROLINA ROSA DA SILVA, que reconheceu a possibilidade de compensação e determinou a atualização de valores. Afirma, em suma, que o crédito que a parte contrária pretende compensar decorre da partilha de produto de venda de bens realizadas antes da propositura da ação de divórcio; que os créditos possuem natureza indenizatória; que há necessidade de liquidação prévia, assegurado o contraditório; que houve afronta aos limites da coisa julgada; que a decisão é nula; que os bens foram alienados em 2003 e 2015; que o crédito reconhecido decorre de enriquecimento sem causa, com prazo prescricional de três ou cinco anos. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a anulação da decisão agravada, por ofensa ao contraditório, ausência de liquidação, erro de procedimento e ofensa aos limites da coisa julgada. Subsidiariamente, pleiteia a reforma da decisão, com o reconhecimento de que não houve fixação de correção monetária ou juros na sentença de divórcio, da necessidade de liquidação prévia, da ocorrência de prescrição e da inviabilidade de compensação na alienação judicial. Custas recolhidas (ID 71692409). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Inicialmente, imperioso consignar que, na sentença proferida na ação de divórcio (ID 71692111), foi determinada, além do bem objeto da alienação judicial, a partilha da Fazenda localizada em Padre Bernardo e da gleba de terras situada em Niquelândia, entre outros bens, de modo que o produto das vendas dos bens, anteriormente realizadas, deveria ser objeto de partilha. Verifica-se que, na a sentença proferida na ação de divórcio, foi fixado, adequadamente, o valor da dívida, de modo que a necessidade de atualização monetária não retira a exigibilidade, tampouco a liquidez da dívida, inviabilizando a compensação. Conforme precedente desta Corte, “não há necessidade de liquidação de sentença quando o título que se pretende executar estabelece valores líquidos, embora necessitem ser atualizados monetariamente”. (Acórdão 1640373, 0712032-10.2022.8.07.0016, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/11/2022, publicado no DJe: 01/12/2022). De igual modo, não há violação à coisa julgada, já que não há modificação dos parâmetros estabelecidos na sentença, mas, ao contrário, implementação do título executivo judicial que determinou a partilha de bens. Sobre a prescrição, a sentença, em que determinada a partilha dos bens, foi proferida em 2023. Anteriormente a essa data, não havia o reconhecimento de que os bens alienados em 2003 e 2015 deveriam ser partilhados, diante da discussão sobre a extensão do acervo patrimonial e sobre a data da separação de fato. Assim, se tratava de uma universalidade de bens, impassível de submissão a prazo prescricional, e não de mero pedido de natureza indenizatória. Em elucidativo acórdão, o Superior Tribunal de Justiça registrou que a indivisão do patrimônio constituído na vigência da sociedade conjugal afasta a incidência da prescrição: RECURSO ESPECIAL (art. 105, inc. III, alínea "a", da CRFB/88) - AÇÃO DE PARTILHA - AJUIZAMENTO POSTERIOR AO DIVÓRCIO, CONFORME AUTORIZADO NA DELIBERAÇÃO JUDICIAL QUE O DECRETARA - TRIBUNAL DE ORIGEM QUE, AO REFORMAR A SENTENÇA QUE RECONHECERA A PRESCRIÇÃO EXTINTIVA DA PRETENSÃO (art. 269, inc. IV, do CPC/73), DETERMINA O REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO. INSURGÊNCIA DA RÉ/EX-CÔNJUGE. Hipótese: ação promovida pelo ex-cônjuge, a fim de concretizar a partilha do patrimônio amealhado na constância da sociedade conjugal - regida pela comunhão universal -, que não fora realizada por ocasião da ação de divórcio. Discussão acerca da configuração da prescrição extintiva da pretensão veiculada na exordial. 1. O divórcio caracteriza-se como direito potestativo dos cônjuges de romper a relação afetiva e o próprio vínculo matrimonial, independentemente de decurso de prazo ou qualquer outra condição impeditiva, a exemplo da prévia deliberação a respeito da divisão patrimonial, conforme expressamente autorizado pelo artigo 1.581 do Código Civil. 2. Decretado o divórcio, com a existência de bens, sem a realização da partilha, subsiste um acervo patrimonial indiviso, cuja natureza jurídica é objeto de controverso debate doutrinário e jurisprudencial. De fato, não há uma uniformidade em relação à definição do conjunto de bens integrantes do acervo partilhável após cessada a sociedade conjugal, isto é, se consiste (i) em estado de mancomunhão ou (ii) instauração de um condomínio, nos termos do artigo 1.314 do Código Civil. 2.1 De outro lado, depreende-se consonância quanto ao fato de se tratar de um acervo patrimonial em cotitularidade ou em uma espécie de copropriedade atípica. Nesse contexto, abstraída a controvertida determinação de sua natureza jurídica ou seu nomen iuris, mormente no caso em tela, em que se cuida de um único imóvel, tendo sido o casamento regido pela comunhão universal, forçoso reconhecer a possibilidade de o ex-cônjuge, a qualquer tempo, requerer a sua cessação/extinção por meio da efetivação da partilha. 3. A partilha consubstancia direito potestativo dos ex-cônjuges relativamente à dissolução de uma universalidade de bens, independentemente da conduta ou vontade do outro sujeito integrante desta relação (sujeito passivo). 3.1 Ausente a configuração de prestação imputável a outra parte - dar, fazer, não fazer -, característica dos direitos subjetivos, não há falar em sujeição a prazos de prescrição. 3.2 O direito à partilha é, portanto, expressão do poder de modificar ou extinguir relações jurídicas por meio de uma declaração judicial, obtida a partir de uma ação de natureza constitutiva negativa (desconstitutiva), à qual a legislação pátria não comina prazo decadencial. 3.3 Na hipótese, inexistentes limites temporais (prescrição ou decadência), afigura-se correto o afastamento da prejudicial de mérito, com a determinação do regular prosseguimento do feito no primeiro grau de jurisdição, âmbito no qual serão analisadas as demais teses defensivas. 4. Recurso especial desprovido. (REsp n. 1.817.812/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 3/9/2024, DJe de 20/9/2024.) (grifo nosso) Por fim, sequer é possível, neste momento processual, declarar eventual nulidade, por ausência de contraditório. Resumiu-se o juízo a quo a determinar a apresentação dos cálculos. Somente se justificaria hipotética anulação se os cálculos fossem homologados sem facultar à parte contrária a oportunidade para impugná-los. Em conclusão, não resta verificada a probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão de efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora